Tribunal: TJDFT
Processo: 0733676-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733676-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WASHINGTON GOMES MENDES, JEFERSON ONOFRE RIBEIRO ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de WANDERSON BORGES GAMA e JEFERSON ONOFRE RIBEIRO ARAUJO, apontando como autoridade coatora a 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL e como ilegal o acórdão que, reformando sentença absolutória, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o paciente WASHINGTON GOMES MENDES à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime semiaberto e o paciente JEFERSON ONOFRE RIBEIRO ARAÚJO à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática, por parte de ambos, da contravenção penal do art. 47 do DL 3688/41 ( Exercício Irregular de Profissão - Transporte Irregular de Passageiros - autos no 0725309-69.2021.8.07.0003). A defesa narra que a condenação está baseada em mera conjecturas e deduções de que há habitualidade na conduta dos pacientes. Por tal motivo, a condenação está desprovida de elementos idôneos que justifiquem sua manutenção, vez que não há nos autos outros elementos probatórios aptos a comprovar a habitualidade da conduta, que é condição necessária para a condenação no tipo infracional em análise. Justifica que a FAP dos pacientes não serve para demonstrar a elementar relativa à habitualidade do exercício ilegal da profissão, nem a alegação das testemunhas de que houve outras abordagens, de forma genérica. Aponta a existência de plausibilidade do pedido, demonstrado o fumus boni iuris, sendo visível e inegável o periculum in mora em manter-se a condenação indevida dos pacientes ao cumprimento de pena no regime semiaberto, até a realização de todo o trâmite processual. Pelo exposto, requer, nesses termos, seja concedida a concessão de ordem liminar de habeas corpus. Requer, no mérito, a manutenção da liminar e o deferimento da ordem para que seja reconhecida a ausência de prova da habitualidade e a consequente absolvição dos pacientes. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Como se sabe, o habeas corpus constitui-se, por natureza, em ação mandamental destinada a coibir, quando cabível, coação à liberdade de locomoção do indivíduo, seja ela concreta (prisão efetiva) ou iminente (ordem de prisão pendente de cumprimento). A jurisprudência também entende ser possível sua impetração para trancar ação penal em razão da ausência dos pressupostos que justifiquem a sua deflagração. Infere-se, por meio de uma análise reversada, que o writ não tem a finalidade de atuar como uma solução para todos os problemas jurídicos que possam afetar o indivíduo, exceto nos casos específicos de privação ou ameaça de privação da liberdade. Não é por acaso que o STF e o STJ já firmaram entendimento consolidado de que o habeas corpus não pode ser utilizado como um substituto para recursos previstos em lei. Apesar disso, o aludido remédio constitucional pode ser admitido, de forma excepcional, quando constatada flagrante teratologia ou ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. Feitas essas considerações, ao retomar o caso em questão, nota-se que a impetrante utiliza a via restrita para pleitear a absolvição dos pacientes, argumentando a ausência de provas suficientes para a condenação (art. 386, VII, CPP). Extrai-se do processo originário (no 0725309-69.2021.8.07.0003) que os réus/ora pacientes foram sentenciados em 12/04/2024, tendo sido absolvidos das penas do art. 47 do Decreto-lei 3.688/41, com base no art. 386, VII, do CPP. Interposto recurso de apelação pelo MPDFT, ele foi apreciado pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Contrariamente ao entendimento da sentença, a instância revisora do sistema dos juizados especiais entendeu haver prova suficiente da autoria e da materialidade da contravenção imputada ao paciente, expondo as razões para tanto. Por oportuno a ementa do julgado, confira-se: "JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. QUEBRA DO BLOCO DE HABITUALIDADE PELO FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. 1. Pratica a contravenção penal prevista no art. 47 do Decreto-lei n.o 3.688/1941 aquele que presta serviço de transporte de passageiros sem observar as regras legais pertinentes. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdãos n.o 1600589, 1421486 e 1420402. 2. O crime habitual é único até que o agente tome conhecimento da existência de investigação ou de processo, seja pelo flagrante ou pela citação. Caso reinicie a prática da infração, responderá por novo crime ou contravenção habitual. 3. A habitualidade necessária à configuração da figura típica em comento foi largamente atestada pela FAP dos apelados, sendo certo que não há litispendência entre as ações que apuram contravenções habituais constatadas em diferentes abordagens policiais, quando o agente decidiu retomar a prática delitiva após ter ciência do início da investigação pelo termo circunstanciado. Precedente desta Turma: Acórdão 1600671. 4. Materialidade e autoria devidamente comprovadas, conforme as provas produzidas durante a instrução processual. Os depoimentos dos policiais possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual suas declarações constituem relevantes elementos probatórios. 5. Para o concurso de pessoas, a legislação brasileira adota a teoria monista; logo, as condutas realizadas pelo motorista, autor do fato em razão da regularização da profissão, e pelo cobrador, partícipe, configuram a mesma contravenção penal. Nesse sentido, o Acórdão 1657191 desta Turma. 6. Apelação CONHECIDA e PROVIDA para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão punitiva estatal para: i) condenar o apelado WASHINGTON GOMES MENDES à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime semiaberto, pela prática da contravenção penal do art. 47 do DL 3688/41. O apelado não preenche os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, tendo em vista a reincidência específica; ii) condenar o apelado JEFERSON ONOFRE RIBEIRO ARAÚJO à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal do art. 47 do DL 3688/41. Com fulcro no artigo 44, inciso I, do CPB, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por uma restritiva de direitos, a ser especificada pelo Juízo da VEPEMA. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95". Com isso, os pacientes foram condenados às penas de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime semiaberto (réu WASHINGTON) e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto (réu JEFERSON), pela prática da contravenção penal do art. 47 do DL 3.688/41. Da leitura atenta dos atos transcritos, percebe-se que a autoridade apontada como coatora, ao reformar a sentença absolutória expôs, de forma concreta, suficiente e adequada, os fundamentos que levaram à condenação do paciente. Conquanto sucinta a fundamentação (característica do procedimento dos Juizados Especiais), é possível extrair as razões que levaram ao convencimento do Colegiado em sentido contrário ao da conclusão da sentença, constando das ementas, inclusive, os termos utilizados pelo acusado e os elementos de convicção tomados como base para a reforma do julgado. Ainda que a defesa questione pormenores da referida prova, recorda-se que a ação manejada não se presta a reanalisar, em profundidade, todo o acervo probatório para fins de concluir pela suficiência ou não dos elementos que ampararam a reforma da sentença. Trata-se de proceder inviável na via estreita, sob pena de transformar o presente remédio em nova via de irresignação. Assim, tendo o magistrado avaliado as provas e, a partir delas, formado livremente seu convencimento, declinando razões idôneas para tanto, não resta caracterizada situação de teratologia ou de flagrante ilegalidade capaz de ensejar a admissão do presente writ. Poderia, em tese, haver eventual cerceamento da liberdade do paciente levando-se em conta o regime do cumprimento da pena fixado no julgado impugnado, contudo não há informação sobre expedição de carta de guia para execução da pena. Assim, não há fundamento para deferir medida liminar. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Solicite-se informações à Turma Recursal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator